Tribunal: TCU
Processo: 014.060/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, fundo a fundo, ao Município de Bacabal/MA, por meio do Fundo Nacional de Saúde, no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Sr. Kelcimar Virgino Silva, ex-secretário municipal de Saúde de Bacabal/MA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, em 2016, por meio do Fundo Nacional de Saúde/MS; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o município de Bacabal/MA do rol de responsáveis; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Kelcimar Virgino Silva (CPF: XXX.900.233-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.3. condenar o Sr. Kelcimar Virgino Silva (CPF: XXX.900.233-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/1/2016 31.594,38 19/1/2016 109.735,28 17/2/2016 4.767,12 26/2/2016 4.025,00 18/3/2016 4.800,00 22/3/2016 2.500,00 12/4/2016 29.256,00 27/4/2016 24.503,00 6/5/2016 1.698,06 3/6/2016 30.003,53 10/6/2016 8.443,00 16/6/2016 15.000,00 6/7/2016 800,00 7/7/2016 15.000,00 13/7/2016 49.305,93 15/7/2016 3.500,00 12/8/2016 10.616,00 6/9/2016 14.000,00 9/9/2016 50.000,00 13/9/2016 35.164,60 14/9/2016 14.216,25 16/9/2016 7.950,00 11/10/2016 66.786,13 13/10/2016 58.646,12 14/10/2016 3.500,00 18/10/2016 2.737,11 31/10/2016 1.000,00 4/11/2016 34.780,10 30/11/2016 1.000,00 9.4. aplicar ao Sr. Kelcimar Virgino Silva (CPF: XXX.900.233-XX) multa fundada no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao Sr. Kelcimar Virgino Silva (CPF: XXX.900.233-XX) multa fundada no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. notificar a prolação deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável.